Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
Não há ofensa ao princípio da identidade física quando proferida a sentença por juiz em substituição daquele que presidiu a instrução e que se afastou por motivo legal. Ademais, não se decreta nulidade sem que haja comprovação de prejuízo para a parte (art. 563 do CPP). Precedentes.
O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a incidência do princípio da insignificância.
O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime.
Preliminar rejeitada. Apelo do Ministério Público provido. Recurso da Defesa desprovido.